Tribunal: STF
Processo: HC 187116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Ferreira da Silva, advogado, em benefício de J M C, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.11.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 544.220/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 5.8.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A (estupro de vulnerável, por quatro vezes) c/c a al. f do inc. II do art. 61 e o inc. II do art. 226, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O mandado foi cumprido em 6.9.2019.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém pelo menos no início e em novembro de 2013, bem como em março e julho de 2014, nesta cidade e comarca de Presidente Epitácio/SP e também na cidade de Lins/SP, J M C, qualificado à fl. 08, por 04 vezes, praticou atos libidinosos com L D S, à época menor de 14 (quatorze) anos.
    É dos autos que J é casado com D, tia de L D S e, segundo apurado, no início de 2013, na residência da vítima, o denunciado, aproveitando-se que sua esposa e a genitora da ofendida foram até o salão de beleza, praticou ato libidinoso com a vítima ao colocá-la no sofá, retirar seu short e introduzir o pênis em seu ânus. Em seguida, ameaçou L ao dizer para que não contasse a ninguém, senão o pior aconteceria com ela e sua família.
    Posteriormente, em novembro de 2013, o denunciado foi buscar uma televisão para a genitora da vítima, levando L consigo. Em dado momento, J se desviou do caminho, adentrou numa rua de terra localizada próxima ao Parque Figueiral, estacionou o veículo e disse: ‘fica quieta, não corre’. A ofendida abriu a porta do carro e saiu. Ato contínuo, o denunciado alcançou a vítima e colocou-a novamente no carro, retirou sua calça, pôs a ofendida contra o banco de trás do veículo e introduziu o pênis em seu ânus, sendo que o abuso sexual durou cerca de 15 minutos.
    Já no mês de março de 2014, L foi passar uns dias em Lins/SP, na casa de sua tia D. Por volta das 04h00, o denunciado foi até o quarto em que a vítima dormia sozinha e passou a mão em seu ânus, o que fez com que L acordasse e desse um grito, afastando o agressor.
    Por último, em julho de 2014, na casa da avó materna da ofendida, J levou L até o quintal, retirou sua calça e introduziu o pênis em seu ânus. Ademais, o denunciado segurou o braço e tapou a boca da vítima para que não gritasse.
    Os fatos somente vieram à tona no final de 2014, quando a ofendida soube que seu tio J iria passar uns dias nesta cidade, e, por temer ser novamente abusada, revelou a violência que sofria para sua genitora” (fls. 1-3, e-doc. 18). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas corpus - Estupro de Vulnerável - Revogação da prisão preventiva - Inadmissibilidade - Decisão bem fundamentada - A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 17).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 544.220 no Superior Tribunal de Justiça e, em 6.11.2019, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Paciente teve sua PRISÃO cumprida em 06/09/2019 (documento anexo). Assim sendo, na data de hoje (12/06/2020), a prisão preventiva do paciente completa exatos 246 (duzentos e quarenta e seis) dias, ou seja, a mais de 08 (oito) meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que, “além do excesso de prazo para conclusão da instrução processual e julgamento no presente procedimento criminal, o que, máxima vênia, por si só, já seria motivo ensejador para a concessão deste remédio heroico, há, ainda, o grande temor de contágio do paciente frente a exposição do vírus Covid-19” (fl. 2, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja deferido liminarmente o presente HABEAS CORPUS, determinando-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, requer-se, por conseguinte, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de J M C” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Epitácio/SP decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de representação por prisão preventiva interposta pelo Ministério Público em desfavor de JOEL MESQUITA CRUZ, que teria praticado, em tese, o delito capitulado no artigo 217-A, caput, (por quatro vezes), c/c artigo 61 inciso II, ‘f’ c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 
    Fundamenta seu pedido na gravidade do delito, nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como pela garantia da ordem pública. Também em virtude da garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, visto que o réu não foi localizado para ser citado, e poderá furtar-se a aplicação da lei penal. 
    É O RELATÓRIO. 
    FUNDAMENTO E E DECIDO. 
    À luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, vislumbro presentes os requisitos para decretação da segregação cautelar do acusado. 
    A prova da materialidade exsurge do caderno investigativo, e nas peças dele existentes, notadamente, do boletim de ocorrência, oitivas e relatório psicológico (fls. 78-84), evidenciando estresse pós-traumático, estabelecido em resposta à violência sexual sofrida.
    Também da investigação policial emergem indícios da autoria (fumus comissi delicti) bastante significativos, permitindo ao Julgador concluir pela imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, por imperiosa necessidade, fundadas nas razões já expostas. 
    O periculum libertatis encontra-se patente, porquanto, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que em liberdade o representado poderá pratica novos delitos da mesma espécie e gravidade, além de voltar a constranger a vítima. A custódia cautelar também é necessária para garantir à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o custodiado evadiu-se do distrito da culpa e, mesmo com advogado constituído, não forneceu seu novo endereço (art. 312 do CPP). 
    No presente caso, há relato de que em quatro oportunidades, nos anos de 2013 a 2014, o representado teria praticado atos libidinosos com a vítima. Na primeira vez, teria se aproveitado de que sua esposa e genitora da ofendida, teria ido ao salão de cabeleireiro, oportunidade em que, teria colocado a vitima no sofá, retirado seu shorts e introduzido seu pênis no ânus da vitima, e em seguida, a teria ameaçado, dizendo que se contasse a alguém o pior aconteceria com sua família.
    Na segunda vez, teria o representado desviado seu veículo em uma estrada de terra, próximo ao Figueiral, estacionado o carro e estuprado a vítima mais uma vez. 
    Na terceira oportunidade, o representado, em Lins, teria passado a mão no ânus da vitima, que teria gritado, e afastado o agressor. 
    Por fim, teria o representado na casa da avó materna da ofendida, levado a vitima até o quintal, retirado suas calças, e introduzido o pênis em seu ânus, segurando seu braço e tapado a boca da ofendida. 
    Anote-se que nesse tipo de delito, cometido às escuras, não há testemunhas presenciais, além da partes envolvidas, de modo que se deve dar maior credibilidade a versão apresentada pela vítima. 
    Assim, presentes prova da existência de crime e indícios de autoria. 
    Note-se que se trata de delito grave, praticado contra menor de idade, o que demonstra à periculosidade do representado, que fugiu do distrito da culpa, o que gera na sociedade enorme insegurança. 
    Além disso, deve ser garantida a futura aplicação da lei penal e à ordem pública, pois o réu evadiu-se do distrito da culpa.
      Desse modo, verifica-se também o preenchimento do requisito previsto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento envolvem violência sexual contra criança e adolescente, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a incolumidade física e psicológica da vítima. 
    Assim, preenchidos os requisitos da prisão cautelar extrema, deve ser ela decretada. 
    Do exposto, DECRETO a prisão preventiva do réu J M C, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (fls. 1-4, e-doc. 14).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.435-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    10. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão cautelar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Sérgio Ribas, assentou:
    “Conforme informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, o ora paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A, ‘caput’ e artigo 61, inciso II, ‘f’, c.c. o art. 226, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 29/07/2016 (fls. 104/105 dos autos de origem). No dia 05/08/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se mandado de prisão em desfavor deste (fls. 253/256 dos autos originais). 
    Aos 04/07/2018 foi determinada a redistribuição do feito, sendo que, em 01/08/2018, o Ministério Público ratificou a peça acusatória, que foi recebida no dia 07/08/2018. 
    No momento os autos se encontram em regular tramitação, ou seja, aguardam o cumprimento de carta precatória expedida para citação do paciente para a apresentação de defesa prévia (cf. fls. 104/105 e 135 dos autos originais). 
    Ao contrário do entendimento lançado pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que possa estar sendo submetido o paciente” (fl. 5, e-doc. 17).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora